Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716074-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: MARCELO LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA – QD 3 CJ 1 LOTE 6 contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCELO LIMA SILVA: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, deve o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” O Agravante sustenta que a dívida é proveniente de taxa condominial e assim possui preferência em relação ao débito fiduciário, nos termos da Súmula no 478 do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que a jurisprudência tem permitido a penhora dos direitos aquisitivos de imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (IDs 35468510 e 35468511). É o relatório. Decido. Os direitos aquisitivos do imóvel em princípio são passíveis de penhora, presente o disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e no atigo 1.368-B, caput, do Código Civil. Sob essa perspectiva, não como há recusar a probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator